Tribunal: TJDFT
Processo: 0750094-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. REJEIÇÃO DAS IMPUGNAÇÕES. PRETENSÃO DE REEXAME DE METODOLOGIA E CRITÉRIOS TÉCNICOS. LIMITES COGNITIVOS DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE, ERRO MATERIAL OU AFRONTA AO TÍTULO EXECUTIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma da decisão de homologação do laudo pericial e seus esclarecimentos complementares.
2. Fatos relevantes. (i) a liquidação de sentença foi instaurada para apuração do quantum debeatur decorrente de condenação imposta em ação revisional, após a formação do título executivo judicial; (ii) diante da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, foi determinada a realização de prova pericial contábil; (iii) o perito judicial apresentou laudo fundamentado e prestou esclarecimentos complementares; (iv) a decisão ora revista homologou o laudo e reconheceu saldo em favor da parte autora/exequente da liquidação; (v) a parte ré/executada insurge-se contra a metodologia adotada, os critérios de atualização, a compensação realizada e a suposta existência de erros nos cálculos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a compensação dos valores entre as partes, credoras e devedoras simultâneas uma da outra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A liquidação de sentença tem por finalidade exclusiva a definição do valor devido, sendo vedada a rediscussão do conteúdo do título executivo judicial (CPC, art. 509).
5. A prova pericial contábil, realizada por perito judicial nomeado e habilitado, constitui meio idôneo para esclarecimento técnico da controvérsia, quando produzida sob o contraditório, com resposta aos quesitos e apresentação de esclarecimentos complementares (CPC, arts. 156, 464 e 465).
6. Ausente vício formal na produção da prova pericial, erro material manifesto ou desconformidade objetiva com os limites do título executivo, devem ser prestigiados o laudo homologado e a valoração realizada pelo juízo da liquidação, destinatário da prova.
7. A insurgência recursal que busca o reexame aprofundado da metodologia pericial, dos critérios de atualização monetária, do termo inicial dos encargos e da forma de compensação dos valores extrapola os limites cognitivos do agravo de instrumento.
8. O mero inconformismo da parte com as conclusões do perito judicial não é suficiente para se desconsiderar o laudo homologado, especialmente quando ausente prova robusta de erro técnico ou descumprimento dos limites do título executivo.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 156, 464, 465, 509 e 932, inc. III
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1875164, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe 19.06.2024.